Tribunal: TJBA
Processo: 0501739-24.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501739-24.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DELY DA SILVA LIMA NETO

Advogado(s)
:

APELADO: E.O.L representada por DESLEY OLIEIRA SILVA

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, AILA DE SANTANA SANTOS registrado(a) civilmente como AILA DE SANTANA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESPESA DE DESLOCAMENTO DO GENITOR. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE GUARDA UNILATERAL. DESCABIMENTO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO APELANTE/AUTOR IMPROVIDO.

I – Ação de origem versa sobre guarda, regulamentação de visitas e alimentos.

II - De acordo com o atual vínculo materno-filial estabelecido, não há motivos plausíveis aptos à inversão da guarda, devendo ser mantida a sentença hostilizada que concedeu a guarda unilateral definitiva à genitora e assegurou ao genitor, o direito de visitas, restando assim, resguardados os interesses do menor.

III –
Recurso da ré, conhecido e provido.

IV –
Recurso do autor, conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº
0501739-24.2019.8.05.0113
,
em que é Apelante o Sr.

D. S. L. N
e Apelada
D. O. S.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes das Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ/GENITORA
para manter a guarda unilateral com a genitora,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
nos termos do voto do relator
, nos termos do voto do Relator.